Tribunal: TJMT
Processo: 1000827-64.2020.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000827-64.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DAVI FERRONATO PEDRO - CPF: 009.778.281-58 (ADVOGADO), DAVI FERRONATO PEDRO - CPF: 009.778.281-58 (IMPETRANTE), RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO), JUIZ DO 8o JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO
DE
SEGURANÇA
. ACESSO A JUSTIÇA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO INOMINADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE JURIS TANTUM. PRECEDENTES DO C. STJ. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A ENSEJAR DÚVIDA QUANTO À AFIRMAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2.o DO CPC. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A assistência judiciária, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ, depende da simples afirmação da parte interessada de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

2. Entretanto, existindo dúvidas acerca da alegada hipossuficiência, deve o magistrado solicitar documentos comprobatórios, a fim de que se possa autorizar o benefício, análise esta intrinsicamente relacionada às peculiaridades de cada caso concreto.

3. Na presente hipótese, a autoridade coatora, ao indeferir os benefícios da assistência judiciária gratuita, o fez não porque verificou nos autos elementos concretos que afastem a condição de miserabilidade jurídica, mas tão somente por se tratar de advogado em causa própria.

4. Na hipótese dos autos, a exigência indiscriminada de pagamento do
preparo
recursal pode resultar em vedação de acesso ao reexame da questão, até mesmo da própria condenação em
litigância
de má-fé, porquanto pode ser afastada em sede recursal ou confirmada, o que culminará na obrigação do Impetrante ao pagamento integral das custas, nos termos do artigo 98, § 4.o do Código de Processo Civil.

6. Portanto, a matéria discutida nos autos não traz qualquer elemento capaz de infirmar à alegada hipossuficiência. De igual modo, não houve impugnação ou juntada de documentos pela parte contrária que pudesse colocar em xeque a alegação de incapacidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento do Impetrante e de sua família.

7. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA contra ato acoimado de coator consistente na decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta/MT, que indeferiu o pedido de gratuidade e, diante da ausência de preparo, julgou deserto o Recurso Inominado interposto nos autos n. 1018241-24.2020.8.11.000 da Ação de Indenização por Danos Morais promovida em desfavor SDB Comércio de Alimentos LTDA.

Consta na inicial do presente Mandado de segurança que o Impetrante exerce a profissão de advogado e alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento.

Como prova juntou aos autos a Declaração de Imposto de Renda, despesas mensais referentes aos serviços de telefonia, condomínio, energia e plano de saúde.

Em suma, irresignado com o indeferimento do pedido de gratuidade, busca o impetrante, liminarmente, a suspensão do processo e no mérito a concessão do benefício.

Ao receber a inicial, o pedido liminar foi concedido para promover a tramitação do processo na origem.

Instado a manifestar nos autos, o Ministério Público declinou sua intervenção no feito.

As informações solicitadas à magistrada de piso foram prestadas.

Mesmo devidamente citada, a empresa SDB Comercio de Alimentos LTDA deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por habeas corpus ou por habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei no 12.016/2009, que disciplina o Mandado de Segurança, impõe a observância aos requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional, exigindo a prova de “ato ilegal ou com abuso de poder” e, ainda, o direito “líquido e certo”.

Importa salientar que a jurisprudência majoritária tem admitido a impetração do mandado de segurança contra ato judicial como sucedâneo recursal, nas seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal efeito; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial.

Desse modo, sua utilização jamais pode ter como escopo a pura revisão da decisão judicial e se restringir à legalidade do ato judicial em si, ou seja, se partiu de premissa ilegal, consubstanciada em abuso de poder ou utilizada fundamentação absurda ou teratológica.

Na hipótese dos autos, constata-se que o presente
mandamus
foi impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso inominado e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Oportuno consignar que o Código de Processo Civil, nos artigos 98 e seguintes, prevê que a concessão da gratuidade da justiça depende, em regra, de mera declaração de pobreza. Contudo, a referida declaração é relativa, conforme art. 99, § 3o, do CPC. E, ainda, a parte contrária pode impugná-la, nos termos do art. 100 do CPC e o magistrado deve analisá-la de acordo com os elementos dos autos (art. 99, § 2o, do CPC).

Nota-se que, no caso, o pedido de gratuidade foi indeferido na origem sob o argumento de que o impetrante “
não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que o impeça de pagar as custas processuais, mormente quando a parte exerce atividade profissional de Advogado”
.

Entretanto, não obstante a parte exercer a profissão de advogado, a documentação trazida aos autos demonstra a alegada hipossuficiência financeira, conforme consta na Declaração de Imposto de Renda Anual. Isso porque, o impetrante recebe menos de R$ 2.5000,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais e possui despesas (referentes aos serviços de telefonia, condomínio, energia e plano de saúde) que importam no valor aproximado de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Além do mais, não há nos autos outros elementos que infirmem a veracidade do conteúdo da declaração de hipossuficiência apresentada. Ademais, a parte contrária pode impugnar o benefício da gratuidade concedido, mediante comprovação da capacidade financeira da agravante, na forma prevista pela norma processual.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA,
confirmando a liminar inicialmente concedida, para deferir o pedido de gratuidade da justiça.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em razão da natureza da demanda.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022